Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-34.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RUÍDOS SONOROS ELEVADOS. POLUIÇÃO SONORA. COMPROVADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO, IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Comprovado, por vistoria técnica, que o equipamento de prestação de serviços de telefonia da apelante/ré, instalado em área próxima à fachada do prédio onde a autora/apelada vive, apresentou ruídos sonoros elevados e acima do permitido pela legislação que rege a matéria, revela-se correta a fixação de compensação pelos danos imateriais causados.
2. O dano moral subjetivo é a regra geral, motivo pelo qual precisa de comprovação por parte daquele que pretende o ressarcimento, no campo processual, do fato gerador da lesão aos seus direitos da personalidade.
3. Na hipótese dos autos, contata-se que os transtornos suportados pela autora/apelada, decorrentes da comprovada poluição sonora em sua residência por mais de três anos, violaram seu sossego e bem-estar, bem como ultrapassaram o parâmetro habitual, o que, à toda evidência, repercutiram em sua saúde e em seu direito à moradia digna e livre de poluição, bem como causaram expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado, em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando-se lesão aos direitos da personalidade.
4. Com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reparação por danos morais fixada em sentença é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto, a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
5. A aplicação da regra artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil deve ser aplicada de forma subsidiária e está restrita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, ainda, quando for muito baixo, hipóteses em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil).
6. Verificado que o valor da condenação é irrisório, quando sopesado com a poluição sonora a que foi submetida a apelada/autora, bem como com a importância do tema debatido na presente demanda (direito à saúde, ao bem-estar e à moradia digna e livre de poluição), com o desempenho do trabalho realizado pelo causídico que patrocinou os interesses da autora, com a complexidade da causa e com a quantidade de manifestações realizadas no feito, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência.
7. Recurso conhecido e desprovido.